Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702858-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS/IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. 2. Restou assente o entendimento de que “a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos” (AI 776205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486). 3. O impetrante é “Serviço Social da Indústria”, sem fins lucrativos, e conseguiu comprovar documentalmente que faz jus à concessão de imunidade tributária, tendo em vista que importou mercadorias relacionadas com sua finalidade essencial, na dicção do art. 150, VI, “c”, da CF e art. 14 do CTN. Logo, é de se reconhecer o direito líquido e certo do impetrante. 4. Remessa necessária e apelação voluntária do DF conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 8.742/93, 110 e 111, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que não há qualquer respaldo jurídico para interpretação ampla do conceito de assistência social, que resulte na exclusão de crédito tributário, seja porque os serviços de saúde e segurança na indústria e educação de trabalhadores não estão compreendidos no conceito de assistência social, seja porque a interpretação conferida ao texto constitucional deve ser literal; c) artigos 373, inciso I, do CPC, 9o e 14o, ambos do CTN, ao considerar como atendidos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade a partir da simples declaração estatutária de não distribuição de lucros. Assevera ser ônus da parte recorrida comprovar o cumprimento de todos os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no especial, aponta afronta aos artigos 150, VI, alínea “c”, e 203, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 8.742/93, 110 e 111, ambos do Código Tributário Nacional, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 9o e 14o, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, o apelado é “Serviço Social da Indústria”, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, criada pelo Decreto no 9.403/1946, tendo como objetivo “estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classe”, conforme regulamento acostado aos autos (id. 33295330). Consoante a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, foi declarada a imunidade quanto ao ICMS para o Serviço Social da Indústria, mediante Ato Declaratório no 644/2002-DITRI/SUREC/SEFP, de 27 de dezembro de 2002 (id. 33295343, p. 2). Nesse contexto, observa-se que o apelado celebrou contrato com duas empresas, tendo por objeto o fornecimento de 6.500 soluções compostas de equipamentos de medição com interface digital embarcada para visualização de dados e demais informações coletadas, com software para aferição e processamento de dados coletados e gabinete móvel para armazenamento recarga de equipamentos, para serem distribuídos entre o ensino fundamental e médio (id. 33295332). Dessarte, os produtos adquiridos foram remetidos da China, conforme documento anexado (id. 33295333) e são objetos da Invoice no EI2180000010. Nesse quadro, a impetrante conseguiu comprovar documentalmente que faz jus à concessão de imunidade tributária, tendo em vista que importou mercadorias relacionadas com sua finalidade essencial, na dicção do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e art. 14 do CTN. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve subir em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 203 da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo extremo no tocante à indicada transgressão ao artigo 150, VI, alínea “c”, da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023